Tribunal: TJMT
Processo: 0002549-15.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002549-15.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO ROSSATO CORREA PEREIRA - CPF: 023.318.041-92 (APELANTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), ADRIANE PAES PEREIRA - CPF: 737.959.411-72 (VÍTIMA), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PETIÇÃO REQUERENDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - PARECER
PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRES ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PRESENTE DATA - RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIADE – MÉRITO PREJUDICADO.

O apelante foi denunciado pelo crime previsto
crime previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006,
a denúncia foi recebida em 23-02-2016, a sentença foi proferida em 03-07-2018, sendo imputado a pena de
02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção. Logo, transcorreu um prazo superior a 03 (três) anos, entre a publicação da sentença e a data atual, sendo notório que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Diego Rossato Correa Pereira, contra a r. Sentença Penal Condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação em epígrafe, julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006 à reprimenda de 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.(sentença - ID 112521006 – Pág. 195).

Inconformado, em suas razões recursais (ID 112521009), verbera, em síntese, a aplicação da suspensão condicional da pena, uma vez que preenche os requisitos estipulados no artigo 77, do Código Penal (Id. 11251009).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo provimento ao recurso interposto.

(Id. 112521019).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – Violência doméstica – Réu condenado pela prática do crime de lesão corporal leve (artigo 129, §9°, do Código Penal) – Irresignação defensiva: Pretendida aplicação da suspensão condicional da pena – Impossibilidade – Réu não preenche os requisitos para concessão (artigo 77, do Código Penal) – Sursis que pode ser concedido pelo juízo da execução penal, na forma do art. 66, III, ‘d’, da LEP -
Pelo desprovimento do recurso”
(Id. 113624466).

Antes do julgamento, a defesa técnica peticionou nos autos requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva Estatal, com base nos artigos 107, IV, cumulado com o 109, inciso V, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, (Id. 116929989).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, (id. 117202956).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e pela prejudicialidade do mérito, conforme ementa que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Apelação criminal – Violência doméstica – Réu condenado pela prática do crime de lesão corporal leve (artigo 129, § 9°, do Código Penal) – Irresignação defensiva - Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal – Acolhimento – Prescrição operada na modalidade intercorrente ou superveniente (art. 109, inc. VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP), consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inc. IV, do CP –
Pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso.”
(Id. 119339450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”

Conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal,
“
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
”

In casu,
não houve a interposição de recurso do Órgão Ministerial sobre o lapso de tempo,

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Consoante análise dos autos, verifica-se que o apelante foi denunciado pelo crime previsto
crime previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006,
a denúncia foi recebida em 23-02-2016, a sentença foi proferida em 03-07-2018, sendo imputado a pena de
02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
. Logo, observa-se que transcorreu um prazo superior a 03 (três) anos entre a publicação da sentença condenatória e a data presente, sendo notório que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade
do apelante
Diego Rossato Correa Pereira
, quanto à imputação do crime previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, julgando prejudicada a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022